Tribunal: STF
Processo: HC 268948
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de writ com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Thales Barbosa Dias, contra acordão do Superior Tribunal Militar que denegou a ordem no Habeas Corpus Criminal 7000641-02.2025.7.00.0000/RS (doc. 3, pp. 29-45).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Militar pelo crime de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do Código Penal Militar). (doc. 3, p. 14).
 
Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
Calcado nos requisitos de impetração em situações extremas, entende-se que é a via legal e adequada para o enfrentamento ao ‘abuso de poder’ e ao ‘constrangimento ilegal’ a que está sendo submetido o Sr. THALES BARBOSA DIAS, em razão do prosseguimento da Ação Penal Militar desprovida de justa causa, vez que a acusação se baseia exclusivamente em elementos de colaboração premiada sem qualquer lastro probatório autônomo ou individualizado, violando o artigo 4º, § 16, II, da Lei nº 12.850/2013 e os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal; tal situação é agravada pela aplicação indevida do instituto da delação premiada no microssistema processual castrense, que carece de previsão legal específica e revela-se incompatível com os pilares da hierarquia e disciplina militares, configurando uma nítida coação ilegal à liberdade de locomoção do assistido perante um processo fundamentado em provas juridicamente viciadas. (doc. 1, p. 6).
 
E, ao final, requer:
 
01. – a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, cassar o Acórdão do STM, publicado no dia 15/12/2025, reconhecendo-se, (i) o imediato trancamento da Ação Penal Militar nº 7000125-68.2025.7.03.0203 em razão da patente ausência de justa causa, dada a absoluta inexistência de lastro probatório autônomo e individualizado, o que configura intolerável afronta ao comando do art. 4º, § 16, II, da Lei nº 12.850/2013, bem como aos postulados constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal; em prosseguindo, (ii) que seja declarada a inaplicabilidade da Lei nº 12.850/2013 ao rito processual castrense, ante o silêncio eloquente do legislador e a manifesta incompatibilidade estrutural do instituto com o microssistema militar, declarando-se, por conseguinte, a nulidade plena dos acordos de colaboração premiada firmados com os corréus civis; ou, subsidiariamente, (iii) que se determine o desentranhamento de todos os elementos de prova oriundos de pactos premiais por vício de legalidade, submetendo-se os autos ao reexame do Juízo de origem para que avalie a subsistência de justa causa fundamentada exclusivamente em provas independentes e remanescentes;
02. – caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste jovem, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, em razão do prosseguimento de uma Ação Penal Militar sem justa causa, fundamentada exclusivamente em colaborações premiadas desprovidas de provas autônomas e individualizadas, o que viola a Lei nº 12.850/2013 e preceitos constitucionais; ademais, tal medida decorre da aplicação de um instituto estranho e incompatível com o microssistema processual castrense e seus pilares de hierarquia e disciplina, sujeitando o assistido a uma coação ilegal baseada em elementos juridicamente viciados;
03. – na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 03.1. – concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 03.2. – em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e,
04. – que, além das peças anexadas, sejam considerados juntados como instrução deste petitório de Habeas Corpus, os Habeas Corpus Criminal nº 7000641-02.2025.7.00.0000 e a Ação Penal Militar nº 7000125-68.2025.7.03.0203; e,
05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente. (doc. 1, pp. 18-19).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trechos do seu voto condutor e da denúncia, respectivamente:
 

Ementa DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a decisão do Juízo a quo que recebeu a Denúncia e indeferiu os pedidos de rejeição da exordial e de absolvição sumária, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM). A defesa pleiteia o trancamento da Ação Penal Militar, alegando a ilegalidade dos acordos de colaboração premiada firmados pelos demais denunciados, em razão da incompatibilidade da Lei nº 12.850, de 2013, com a sistemática do Direito Castrense, e a ausência de justa causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 12.850, de 2013, que trata da colaboração premiada, é compatível e aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; e (ii) estabelecer se a Ação Penal Militar deve ser trancada por ausência de justa causa ou de ilegalidade da decisão que recebeu a Denúncia. III. Razões de decidir 3. O Habeas Corpus não constitui via adequada para o trancamento prematuro da Ação Penal Militar, medida excepcional que exige a comprovação, de plano, da manifesta atipicidade da conduta, da presença de causa extintiva da punibilidade ou da ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas. 4. A Justiça Militar da União aplica, subsidiariamente, o Código de Processo Penal comum, conforme orienta o art. 3º do CPPM, sendo a Lei nº 12.850, de 2013, compatível e plenamente aplicável no âmbito castrense, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal Militar. 5. A colaboração premiada configura negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, sendo as declarações do colaborador meramente indiciárias, o que exige corroboração por outras provas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. O recebimento da Denúncia limita-se a um juízo sumário de cognição, verificando-se a existência de lastro probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que restou demonstrado pelo farto conjunto probante produzido na fase investigativa, de modo que o início da persecução penal propriamente dita não se ampara unicamente nos acordos de colaboração premiada. 7. A discussão acerca da validade ou suficiência das provas, inclusive aquelas derivadas dos acordos de colaboração premiada, não se revela apropriada na via estreita do Habeas Corpus, por implicar revolvimento de fatos e provas, devendo ser exercida pela defesa no curso da instrução criminal. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada por falta de amparo legal. Decisão unânime. Teses de Julgamento: “1. A Lei nº 12.850, de 2013, que dispõe sobre a colaboração premiada, aplica-se subsidiariamente no âmbito da Justiça Militar da União, por força do art. 3º do CPPM. 2. O trancamento da ação penal militar, via Habeas Corpus, exige a demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, de causa extintiva da punibilidade, de ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas. 3. Os acordos de colaboração premiada são meios de obtenção de prova meramente indiciários, que devem ser corroborados por outros elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal”. (doc. 3, pp. 29-30 – grifei).
 
[...]
3.2. Da alegada inaplicabilidade da colaboração premiada no âmbito da JMU, como única prova indiciária
Firme no desiderato de promover o encerramento precoce da APM, a Impetrante argui que a vestibular acusatória funda-se, tão somente, nas declarações dos corréus JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, afrontando, assim, o disposto no art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850, de 2013, que impede o recebimento de denúncia baseado apenas em declarações de colaborador.
O presente argumento não merece ser acolhido.
O recebimento da Peça Pórtico ministerial não se baseou exclusivamente nas declarações dos Colaboradores já nominados. Segundo consta no feito de origem, o Juízo a quo promoveu o andamento da marcha processual da Ação Penal com base nas investigações conduzidas no IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203, nos acordos reprochados e na extensa gama de elementos indiciários instruidores da APM em que o Paciente é Réu.
E também todo o quadro delitivo da citada “Operação Química”, cujas proporções lastrearam-se por boa parte das OM do Exército no Rio Grande do Sul. O farto cabedal probatório, composto por vários procedimentos investigativos, bem como os processos associados à APM na origem, são mais do que suficientes para indicar um substrato probatório mínimo à validade formal da preambular acusatória (evento 1, INIC1, da APM).
Ademais, repise-se que, conforme assentado na decisão indeferitória da liminar (evento 12), os citados acordos são meios de obtenção de prova meramente indiciários, cujo conteúdo deverá ser corroborado pelas provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, respeitadas todas as garantias constitucionais dos acusados em geral. Vale citar, ainda, que os acordos de colaboração premiada somente produzem efeitos diretos em relação ao próprio colaborador, a depender do cumprimento das condições pactuadas.
Em relação aos terceiros delatados, como é o caso do Paciente, há efeitos reflexos, pois as declarações do colaborador não constituem prova autônoma: são mero ponto de partida para novas diligências, devendo ser confirmadas por outras provas independentes antes de gerar qualquer condenação, preservando-se a presunção de inocência e o devido processo legal. (doc. 3, p. 39 – grifei).  

[...]
Exsurge dos autos que, pelo menos, em 07 (sete) ocasiões, nas datas e valores a seguir relacionadas, agindo de maneira livre e consciente, o Tenente Thales Barbosa Dias, atuando no exercício da função de chefe do serviço do aprovisionamento do 8º RC Mec e em razão dessa função, recebeu (corrupção passiva) para si, diretamente, vantagem indevida, consistente no recebimento de 7 (sete) transferências bancárias das empresas do Grupo Moresco abaixo especificadas no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), feitas por Meireles Alves Moresco Filho, em atuação conjunta com Joice Daiane Dos Santos Rezes, com o objetivo de alcançar a manutenção do bom relacionamento para o Grupo criminoso e concessão de benefícios e vantagens em favor das empresas do grupo em decorrência da comercialização de gêneros perecíveis com a OM, o que de fato ocorreu.
Oportuno ser mencionado que os denunciados Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane Dos Santos Rezes firmaram Acordos de Colaborações Premiadas com o Ministério Público Militar e a autoridade de polícia judiciária militar do Exército Brasileiro.
[...]
Em razão do acordo de colaboração premiado celebrado entre o colaborador Meireles Alves Moresco Filho, o Exército Brasileiro, e o Ministério Público Militar foram relatados detalhes de como sucediam as práticas criminosas no âmbito das OM através da apresentação de “anexos temáticos” acompanhados dos respectivos elementos de informação que corroboravam suas declarações.
Nesse sentido, no que diz respeito ao 8º RC Mec em Uruguaiana – RS, foi apresentado anexo temático (evento 47 – Autos 7000047-16.2021.7.03.0203) contendo as referências aos principais esquemas ilegais ali desenvolvidos e informações sobre os agentes envolvidos e seus modus operandi.
O Tenente THALES BARBOSA DIAS servia, à época dos fatos investigados, no 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em Uruguaiana-RS, como chefe de aprovisionamento, o qual recebeu pagamentos que somaram R$ 20.000,00 (vinte mil reais), criando valores de 35% na margem de lucro dos colaboradores, conforme consta nas planilhas, com o intuito que o denunciado fizesse o direcionamento de notas de empenho.
A colaboradora JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES mencionou o seguinte, acerca do Tenente THALES BARBOSA DIAS:
“Já o Ten. Barboza solicitou mais de uma vez quantia em valores, não há como precisar quantas, mas umas 3 ou 4 vezes, em torno de R$ 2.000,00, e uma vez R$ 5.000,00. Ele ia pessoalmente buscar na empresa.” (Autos 7000050-68.2021.7.03.0203, evento 4, Doc1).
Razão pela qual não se encontrou depósitos em suas contas bancárias.
Logo no início do anexo temático o colaborador MEIRELES ALVES MORESCO FILHO mencionou o seguinte acerca do Tenente THALES BARBOSA DIAS (evento 47, VIDEO1 – Autos 7000047-16.2021.7.03.0203):
“Os sete repasses ao militar tenente Thales Barbosa Dias foram realizados, em espécie e a metodologia deles seguiu-se a mesma, sobre todos os repasses incidiu-se a margem de lucratividade de 35%, e o pretexto da justificativa do valor do militar para a Joice era o pretexto de custear despesas relacionadas a organização militar. Todos os repasses estão identificados em planilha de crédito dentro dos anexos de corroboração e foram objeto durante busca e apreensão. Dentro dos repasses são valores redondos, exatos, diferente dos valores fracionados, e todos esses recursos têm origem vinculados a saques da conta do Grupo Moresco. (...)” “A caligrafia dos anexos é da Joice (…).” “quando a entrega é efetiva os valores geralmente possuem a casa dos centavos (…).” “Durante o tempo, o único militar foi o tenente Thales Barbosa Dias.” “Alguns repasses foram sacados o valor exato, e alguns foram sacados valores superiores, isso era muito comum na praxe da organização do grupo Moresco, porque nós aproveitávamos algumas oportunidades para efetuar os saques de valores superiores para outras demandas que nós tínhamos, para evitar idas muito rotineiras ao banco, por isso os valores nem sempre eram exatos aos valores sacados (…)”. “Quando os saques não coincidem com o valor entregue era para ter uma sobra de caixa (…)”. “A Joice era responsável por entregar os valores ao militar (…)”. “Não tem conhecimento de outro militar que tivesse conhecimento desses repasses (…).” “No caso do 8º RCMec os saques ocorriam no dia ou no dia anterior, diferente de outras OM que eram de outras cidades que demandavam dois ou três dias, o 8º RCMec por ser em Uruguaiana, nos propiciava essa movimentação de sacar o recurso no próprio dia do repasse ou no dia anterior”.
E no Evento 47, Doc. 4, dos autos 7000047-16.2021.7.03.0203:
“Primeiro pagamento: em 09/11/2018, disponibilizamos ao Tenente Thales Barbosa Dias, como contrapartida pelo direcionamento de notas de empenho, a quantia de R$ 2.000,00, em espécie. Como de praxe ocorria nesta e em outras OMs, o valor gerado foi registrado em planilha de controle de saldo. Para a geração da quantia solicitada pelo militar a Joice Rezes, cobramos nossa “margem de lucratividade”, no percentual de 35% calculado sobre o valor solicitado. Destaco que a operação em questão é ilustrada pela referência à quantia de R$ 2.700,00 constante da tabela de controle alusiva ao mês de novembro. Destaco, por oportuno, que os registros em planilha alusivos “à realização de pagamentos indevidos geralmente remetem a valores cheios”. A entrega do valor solicitado pelo militar (a pretexto de custear despesas relacionadas à manutenção da OM) foi operacionalizada, a meu pedido, por Joice Rezes”. O 1º pagamento aparece com o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) dentro da “lista de controle de débitos e créditos do 8º RMEC” constante nos autos 7000187-21.2019.7.03.0203 (evento 184 – APREENSÃO, fl. 23, linha 15 datado de 9/11). (imagem a seguir).
“Segundo pagamento: em 20/11/2018, disponibilizamos ao Tenente Thales Barbosa Dias, como contrapartida pelo direcionamento de notas de empenho, a quantia de R$ 1.000,00, em espécie. Como de praxe ocorria nesta e em outras OMs, o valor gerado foi registrado em planilha de controle de saldo. Para a geração da quantia solicitada pelo militar a Joice Rezes, cobramos nossa “margem de lucratividade”, no percentual de 35% calculado sobre o valor solicitado. Destaco que a operação em questão é ilustrada pela referência à quantia de R$ 1.350,00 constante da tabela de controle alusiva ao mês de novembro. A entrega do valor solicitado pelo militar (a pretexto de custear despesas relacionadas à manutenção da OM) foi operacionalizada, a meu pedido, por Joice Rezes”. O 2º pagamento aparece como valor na “lista de controle de débitos e créditos do 8º RMEC” constante nos autos 7000187-21.2019.7.03.0203 (evento 184 – APREENSÃO5, fl. 23, linha 21 datado de 20/11). (imagem a seguir).
“Terceiro pagamento: em 23/11/2018, disponibilizamos ao Tenente Thales Barbosa Dias, como contrapartida pelo direcionamento de notas de empenho, a quantia de R$ 3.000,00, em espécie. Como de praxe ocorria nesta e em outras OMs, o valor gerado foi registrado em planilha de controle de saldo. Para a geração da quantia solicitada pelo militar à Joice Rezes, cobramos nossa “margem de lucratividade”, no percentual de 35% calculado sobre o valor solicitado. Destaco que a operação em questão é ilustrada pela referência à quantia de R$ 4.050,00 constante da tabela de controle alusiva ao mês de novembro. A entrega do valor solicitado pelo militar (a pretexto de custear despesas relacionadas à manutenção da OM) foi operacionalizada, a meu pedido, por Joice Rezes”. O 3º pagamento aparece na “lista de controle de débitos e créditos do 8º RMEC”, registrado como “compras”, constante nos autos 7000187- 21.2019.7.03.0203 (evento 184 – APREENSÃO5, fl. 23, linha 23 datado de 23/11). (imagem a seguir).
“Quarto pagamento: em 03/12/2018, disponibilizamos ao Tenente Thales Barbosa Dias, como contrapartida pelo direcionamento de notas de empenho, a quantia de R$ 4.000,00, em espécie. Como de praxe ocorria nesta e em outras OMs, o valor gerado foi registrado em planilha de controle de saldo. Para a geração da quantia solicitada pelo militar à Joice Rezes, cobramos nossa “margem de lucratividade”, no percentual de 35% calculado sobre o valor solicitado. Destaco que a operação em questão é ilustrada pela referência à quantia de R$ 5.400,00 constante da tabela de controle alusiva ao mês de dezembro. A entrega do valor solicitado pelo militar (a pretexto de custear despesas relacionadas à manutenção da OM) foi operacionalizada, a meu pedido, por Joice Rezes.” O 4º pagamento aparece como valor dentro da “lista de controle de débitos e créditos do 8º RMEC”, registrado como “compras”, constante nos autos 7000187-21.2019.7.03.0203 (evento 184 – APREENSÃO5, fl. 21, datado de 3/12) (imagem a seguir).
“Quinto pagamento: em 12/12/2018, disponibilizamos ao Tenente Thales Barbosa Dias, como contrapartida pelo direcionamento de notas de empenho, a quantia de R$ 6.000,00, em espécie. Como de praxe ocorria nesta e em outras OMs, o valor gerado foi registrado em planilha de controle de saldo. Para a geração da quantia solicitada pelo militar à Joice Rezes, cobramos nossa “margem de lucratividade”, no percentual de 35% calculado sobre o valor solicitado. Destaco que a operação em questão é ilustrada pela referência à quantia de R$ 8.100,00 constante da tabela de controle alusiva ao mês de dezembro. A entrega do valor solicitado pelo militar (a pretexto de custear despesas relacionadas à manutenção da OM) foi operacionalizada, a meu pedido, por Joice Rezes”. O 5º pagamento aparece como valor dentro da “lista de controle de débitos e créditos do 8º RMEC”, registrado como “compras extras”, constante nos autos 7000187-21.2019.7.03.0203 (evento 184 – APREENSÃO5, fl. 21, datado de 12/12) (imagem a seguir).
“Sexto pagamento: em 24/12/2018, disponibilizamos ao Tenente Thales Barbosa Dias, como contrapartida pelo direcionamento de notas de empenho, a quantia de R$ 1.500,00, em espécie. Como de praxe ocorria nesta e em outras OMs, o valor gerado foi registrado em planilha de controle de saldo. Para a geração da quantia solicitada pelo militar à Joice Rezes, cobramos nossa “margem de lucratividade”, no percentual de 35% calculado sobre o valor solicitado. Destaco que a operação em questão é ilustrada pela referência à quantia de R$ 2.025,00 constante da tabela de controle alusiva ao mês de dezembro. A entrega do valor solicitado pelo militar (a pretexto de custear despesas relacionadas à manutenção da OM) foi operacionalizada, a meu pedido, por Joice Rezes”. O 6º pagamento aparece como valor dentro da “lista de controle de débitos e créditos do 8º RMEC”, registrado como “compras gerais”, constante nos autos 7000187-21.2019.7.03.0203 (evento 184 – APREENSÃO5, fl. 22, datado de 24/12). (imagem a seguir).
“Sétimo pagamento: em 27/12/2018, disponibilizamos ao Tenente Thales Barbosa Dias, como contrapartida pelo direcionamento de notas de empenho, a quantia de R$ 2.500,00, em espécie. Como de praxe ocorria nesta e em outras OMs, o valor gerado foi registrado em planilha de controle de saldo. Para a geração da quantia solicitada pelo militar à Joice Rezes, cobramos nossa “margem de lucratividade”, no percentual de 35% calculado sobre o valor solicitado. Destaco que a operação em questão é ilustrada pela referência à quantia de R$ 3.375,00 constante da tabela de controle alusiva ao mês de dezembro (vide item n. 10 da planilha de controle de pedidos disponibilizada à OM em dezembro de 2018 – documento “6.1.”). A entrega do valor solicitado pelo militar (a pretexto de custear despesas relacionadas à manutenção da OM) foi operacionalizada, a meu pedido, por Joice Rezes.” O 7º pagamento aparece como valor dentro da “planilha de comprovante de entrega, como compras gerais (ev. 47, PLAN8, autos 7000047- 16.2021.7.03.0203):
 [...]
[...]
As práticas de atos de ofício com infração aos deveres funcionais que qualificam os delitos pelos quais denunciados os civis colaboradores Meireles Alves Moresco Filho, Joice Daiane Dos Santos Rezes, e o militar Thales Barbosa Dias consistiram nos direcionamentos de notas de empenho em favor das empresas do Grupo Moresco e as práticas de químicas que oportunizavam o aumento do lucro indevido pelas empresas do Grupo Moresco viabilizado através da cobrança das margens de lucratividades cobradas nessas operações.
Assim, resta evidente a partir dos relatos trazidos pelos colaboradores MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, corroborados pelos elementos colhidos nos autos do IPM 7000030-14.7.03.0203 e correlatos, que o denunciado Meireles Alves Moresco Filho, proprietário de fato das empresas Bidinha & Moresco Ltda. M. A., Moresco Filho – EPP e J. D. dos Santos Rezes – ME, que se constitui no denominado “Grupo Moresco”, agindo de maneira livre e consciente e atuando em unidade de desígnios e comunhão de esforços com Joice Daiane dos Santos Rezes, colaboradora direta nos ilícitos do Grupo Moresco, responsável por realizar a intermediação dos pedidos de propina, deu (corrupção ativa majorada) vantagem indevida no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente a 7 (sete) transferências bancárias nas datas e valor supra discriminados, realizadas a partir das contas bancárias das pessoas jurídicas M. A. Moresco Filho Ltda. e J. D. Dos Santos Rezes Comércio, diretamente ao Tenente Thales Barbosa Dias, à época dos fatos, chefe do setor de aprovisionamento do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sediado em Uruguaiana – RS, com o objetivo de que o militar praticasse atos infringindo seu dever funcional, além de assegurar benefícios e vantagens em decorrência da comercialização de gêneros com a referida OM, o que de fato ocorreu, de modo que incorreram os civis colaboradores Meireles e Joice, por 7 (sete) vezes nos termos do art. 309, parágrafo único, do CPM. (doc. 2, pp. 2-3 e 11-17 – grifei).

Pois bem. Relativamente à “Admissibilidade do tipo de prova”, o art. 295, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), estabelece que “[é] admissível, nos têrmos dêste Código, qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou a disciplina militares” (grifei). E, previamente, ao dispor sobre o “Suprimento dos casos omissos”, o art. 3º, a, desse mesmo CPPM, indica que “[os] casos omissos neste Código serão supridos pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar” (grifei). 
 
Nesse contexto, ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 166.373/PR, reconheceu que “[o] acordo de colaboração premiada é um meio de obtenção de prova (art. 3º da Lei 12.850/2013), e assim como ocorre em outros meios de obtenção de prova, como a interceptação telefônica, o contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações prestadas pelo colaborador. Haverá, portanto, total possibilidade de impugnação das afirmações e informações apresentadas pelo colaborador” (HC 166.373/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18/5/2023 – grifei).
 
Registro, ainda, que o objeto do acordo de colaboração premiada “[...] é a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração” (HC 127.483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 4/2/2016 – grifei). 
 
Assim, a interpretação sistemática do Código de Processo Penal Militar, conjugada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa à matéria, à exemplo do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), indica a possibilidade da aplicação do Acordo de Colaboração Premiada, na Justiça Militar, como meio de obtenção de prova. 
 
Nessa mesma direção, de modo análogo:
 
Ementa HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024 – grifei).

Anoto, por fim, que o art. 4°, § 16, II, de Lei n. 12.850/2013, estabelece que “[nenhuma] das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: recebimento de denúncia ou queixa-crime” (grifei). Entretanto, no caso, como visto, as declarações dos agentes colaboradores foram corroboradas por outros elementos de prova, suficientes para o atendimento dos requisitos do art. 30, a e b, do Código de Processo Penal Militar. 

Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 5 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator